Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728916-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME D E S P A C H O Ciente. Após o trânsito em julgado, dê-se regular prosseguimento ao feito. Publique-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora